Tribunal: TJSP
Processo: 1505215-14.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1505215-14.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ANDREA
JOHANNA TORRES LATORRES e JIMMY JAVIER ALARCON PIRAQUIVA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505215-14.2019.8.26.0228 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1505215-14.2019.8.26.0228
COMARCA: SÃO PAULO
31a VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL
CRIMINAL BARRA FUNDA
APELANTE(s): ANDREA JOHANNA TORRES LATORRES e JIMMY JAVIER
ALARCON PIRAQUIVA
APELADO(a)(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 48.137
Apelação Criminal
FURTO
Materialidade e autoria
demonstradas Prova Confissão dos réus - Declarações
de testemunhas prestadas sob o crivo do contraditório

Credibilidade
Ausência de prova de que tivessem
interesse em incriminar os réus Princípio da insignificância
Inaplicabilidade Inexistência de previsão legal Crime
impossível Impossibilidade - Condenação mantida.
PENAS
Pena-base no mínimo legal
Substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Regime
aberto Recurso desprovido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 137/143, acrescenta-se
que a ação penal foi julgada procedente para condenar os réus ANDREA
JOHANNA TORRES LATORRES e JIMMY JAVIER ALARCON PIRAQUIVA por
infração ao artigo 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 2 anos de
reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor
unitário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período
da pena privativa aplicada, além de prestação pecuniária consistente na entrega
de uma cesta básica para instituição a ser indicada em sede de execução.
Inconformados com a condenação, recorrem os réus
pleiteando a absolvição, por atipicidade da conduta, ante o reconhecimento do
princípio da insignificância. Alternativamente, requerem seja reconhecido tratar-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505215-14.2019.8.26.0228 -Voto no
3
de crime impossível. Subsidiariamente, almejam o reconhecimento da forma
tentada do delito, a redução da pena no percentual máximo de 2/3, o afastamento
da qualificadora de rompimento de obstáculo e a fixação de uma pena restritiva
de direito (fls. 149/162).
Apresentadas contrarrazões ao recurso (fls. 166/172), a
Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento (fls. 185/189).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de
exibição, apreensão e entrega (fls. 14/17) e laudos periciais (fls. 95/105).
A autoria é certa.
Os réus, na fase inquisitiva, mantiveram-se em silêncio (fls.
18/21). Em juízo, confessaram a prática do delito (mídia E-Saj fls. 135/136).
As confissões dos réus foram corroboradas pela prova
colhida.
A testemunha David de Freitas Quirino, vendedor do
estabelecimento vítima, reconheceu os acusados em juízo. Contou que percebeu
uma movimentação estranha e a funcionária da loja disse que o réu saiu com a
mochila da loja, sem ter efetuado o pagamento. Viu o alarme da mochila que
tinha sido retirado dela. Encontrou dois telefones sem fio no carro do acusado,
sendo que os reconheceu apenas em razão da fita que colou o alarme neles.
Puxou pelas câmeras de monitoramento o momento em que os dois acusados
entraram na loja e a ré pegou a mochila, encaminhando-se para o fundo da loja.
Não conversou com os acusados (mídia E-Saj fls. 134).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505215-14.2019.8.26.0228 -Voto no
4
A gerente do estabelecimento vítima, Rosana de Lima
Almeida, reconheceu os acusados como sendo os furtadores. Estava parada na
porta da loja e avistou os réus efetuando o pagamento de uma cola, já com a
mochila nas costas. Eles demonstravam nervosismo. Pediu para a funcionária
verificar o estoque da mochila e constatou que ela era da loja e tinha sido
subtraída. Puxou pelas câmeras de monitoramento e os seguranças alcançaram
os furtadores já no estacionamento. O réu disse que comprou a mochila por R$
29,90, porém não apresentou qualquer nota fiscal. No carro do acusado
encontraram ainda produtos de mercado e outros dois telefones de sua loja.
Pelas câmeras de monitoramento, avistou que a acusada pegou a mochila e a
levou para os fundos da loja, onde entregou para o acusado (mídia E-Saj fls.
134).
Assim sendo, como se vê, as palavras ditas pelas
testemunhas são harmônicas e coesas, com a confissão dos apelantes, não se
vislumbrando qualquer razão para que quisessem incriminar pessoas inocentes.
Não obstante a prova testemunhal, é certo que os réus
foram surpreendidos na posse dos objetos subtraídos, o que é suficiente para
gerar presunção de suas responsabilidades e, além disso, há inversão do ônus
da prova, ou seja, cabe ao acusados demonstrarem o contrário.
Por outro lado, inaplicável o princípio da insignificância, eis
que esta Colenda Câmara, em venerando acórdão proferido na Apelação
Criminal no 990.08.049259-4, de que foi Relator o Eminente Desembargador
ERICSON MARANHO, assim consignou, em caso análogo:
“O crime de bagatela não tem previsão legal. Já foi
proclamado que:
'O fato de as coisas furtadas terem valor irrisório não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505215-14.2019.8.26.0228 -Voto no
5
significa que o fato seja insignificante para permanecer no limbo da
criminalidade, visto que no direito brasileiro o princípio da insignificância
ainda não adquirir foros de cidadania, de molde a excluir tal evento da
moldura da tipicidade penal' (AC REL. EMERIC LEVAI, BMJ 84/6).
E mais:
'A paridade do valor da res furtiva não é, na legislação
em vigor, causa de justificação ou exculpatória necessária do furto, sendo
assinalativa, preferencialmente, de uma das condições do furto privilegiado,
com preservação, em regra, da nota de antijuridicidade e de imputabilidade'
(AC REL JUIZ RICARDO DIP, RDJ 24/162).
Seria converter-se o princípio da insignificância em
porta de ouro para a impunidade, o que não se pode admitir.
Por outro lado, pequeno valor não pode ser confundido
com insignificância, sinônimo de valor algum. Para tais hipóteses previu o
legislador pátrio o furto privilegiado, condicionado sua concessão ao
preenchimento de alguns requisitos pelo eventual beneficiário”.
Nesse sentido também já decidiu o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
HABEAS
CORPUS.
PENAL.
CRIME
DE
FURTO
QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ACÓRDÃO
QUE DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RES
FURTIVA
DE
PEQUENO
VALOR
(BATERIA
AUTOMOTIVA,
AVALIADA
EM
R$
130,
00).
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. A conduta perpetrada pelo agente não pode ser
considerada irrelevante para o direito penal. O delito em
tela - furto de uma bateria automotiva, avaliada em R$
130,00 (cento e trinta reais) -, não se insere na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505215-14.2019.8.26.0228 -Voto no
6
concepção doutrinária e jurisprudencial de crime de
bagatela.
2. No caso do furto, não se pode confundir bem de
pequeno valor com o de valor insignificante. Este,
necessariamente, exclui o crime em face da ausência de
ofensa ao bem jurídico tutelado, aplicando-se-lhe o
princípio da insignificância; aquele, eventualmente,
pode caracterizar o privilégio insculpido no § 2o do art.
155 do Código Penal, já prevendo a Lei Penal a
possibilidade de pena mais branda, compatível com a
gravidade da conduta.
3. Ordem denegada.
(HC 182350/MG Rel. Min. Laurita Vaz 5a T. J. 8/2/2011
DJE 28/2/2011)
De mais a mais, não há que se falar em crime impossível.
Muito embora os réus tenham sidos avistados, saindo do
estabelecimento comercial sem realizar o pagamento da mercadoria que estava
em seu poder, tal fato, por si só, não configura o crime impossível, hipótese em
que deve haver absoluta ineficácia do meio e absoluta impropriedade do objeto.
Outrossim, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou
entendimento no sentido de que:
“Sistema de vigilância realizado por monitoramento
eletrônico ou por existência de segurança no interior do estabelecimento
comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto”
(Súmula 567).
Ora, os réus lograram adentrar no estabelecimento e
separar os bens que pretendiam furtar, chegando a sair do local, sendo
localizados já no estacionamento do shopping. A presença de seguranças do
shopping não foi suficiente para dificultar a ação, impedindo-a de forma absoluta,
como é exigido para o reconhecimento do crime impossível.
Destaque-se, outrossim, que os dois aparelhos de telefone
sem fio já estavam dentro do carro e foram subtraídos sem que os funcionários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505215-14.2019.8.26.0228 -Voto no
7
tenham se dado conta.
O delito se consumou.
O entendimento jurisprudencial que vem predominando, tem
como consumado o furto, ainda que, em ato contínuo, de imediato, o próprio
ofendido ou terceira pessoa detenha o agente e recupere a "res".
Logo, não há que se falar em desclassificação para forma
tentada, eis que o inter criminis foi completamente percorrido, sendo que os réus
foram surpreendidos já no interior do veículo no estacionamento e os funcionários
do estabelecimento não os perseguiram de imediato, mas só depois de
verificarem que a mochila pertencia ao estoque da loja.
A qualificadora quanto ao concurso de agentes restou
comprovada pelas declarações dos funcionários da loja, que viram pelas câmeras
de monitoramento, após a abordagem dos apelantes, que eles agiam em
conjunto, com clara unidade de desígnios entre eles.
De igual modo a qualificadora quanto ao rompimento de
obstáculo restou comprovada pelas palavras das testemunhas que atestaram que
tanto a mochila, quanto os telefones possuíam alarmes, os quais não mais
estavam nos objetos subtraídos. Aliás, o funcionário encontrou o alarme da bolsa
caído no corredor da loja.
Ora, tal qualificadora pode ser reconhecida sem que tenha
sido realizado laudo pericial, eis que a exigência da prova técnica não tem caráter
absoluto, de acordo com o disposto no art. 167, do Código de Processo Penal,
como a seguir se demonstra:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505215-14.2019.8.26.0228 -Voto no
8
“Não sendo possível o exame de corpo de delito, por
haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe
a falta.”
Esse é o entendimento desta Colenda 6a Câmara Criminal:
Apelação - Furto qualificado (pelo rompimento de obstáculo) de aparelho
CD Player automotivo, além de outros objetos que se encontravam no
interior do veículo. Autoria comprovada por depoimento de policiais e
localização de parte da res furtiva com o acusado. Qualificadora de
rompimento de obstáculo - Comprovada por prova oral -
Possibilidade da perícia ser substituída pela prova oral, nos termos
do artigo 167 do Código de Processo Penal - O rompimento da porta
de veículo caracteriza a qualificadora do artigo 155, § 4o, inciso I do
Código Penal, ainda que o objeto da subtração seja uma parte interna do
carro, como o aparelho de som - Existência, ademais, de objetos furtados
que não integram o automóvel. Desclassificação para receptação -
Impossibilidade ? Hipótese em que ficaram demonstrados os elementos
do tipo do artigo 155 do Código Penal. Tentativa - Não cabimento -
Hipótese em que o acusado teve a posse tranqüila da res furtivae, que
sequer foi integralmente recuperada - A retirada do bem da esfera de
vigilância da vítima, ainda que por pequeno lapso temporal, exclui a
tentativa pretendida pela defesa. Pena que foi fixada dentro dos
parâmetros legais, foi motivadamente dosada e atendeu a critério de
razoabilidade.
Personalidade
e
antecedentes
do
acusado
e
circunstâncias do crime autorizam o cumprimento da reclusão no regime
fechado. Recurso não provido. (TJSP Apelação Criminal Rel. José
Raul Gavião de Almeida Julg. 07/10/2010) (grifo nosso).
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido que
a prova técnica não é a única apta a comprovar a materialidade das condutas,
podendo ser suprida por outros meios de prova capazes de levar o julgador ao
convencimento (REsp. 717.408/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 4.8.2005, DJ de
29.8.2005, p. 429. No mesmo sentido, STJ, 5a Turma, Resp 743.615/RS, Rel.
Min. Gilson Dipp, j. 4.8.2005, DJ de 29.8.2005, p. 436).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505215-14.2019.8.26.0228 -Voto no
9
Assim sendo, provadas autoria e a materialidade, a
condenação era mesmo de rigor.
As penas foram corretamente fixadas e não comportam
reparo.
A pena-base foi fixada no mínimo legal, em 2 anos de
reclusão e pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, tornando-se
definitiva, ausentes demais circunstâncias que pudessem alterá-la.
Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam, prestação
de serviços à comunidade pelo mesmo período da pena privativa aplicada, além
de prestação pecuniária consistente na entrega de uma cesta básica para
instituição a ser indicada em sede de execução.
Não procede o pedido defensivo de substituição da pena
privativa de liberdade por apenas uma restritiva de direitos, por falta de amparo
legal. Foi fixado o regime inicial aberto, em caso de descumprimento.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator